Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ROUBO A TERMINAIS BANCÁRIOS DE AUTOATENDIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO.

1. Não há que se falar em excesso de prazo quando este resta plenamente justificado pela complexidade da causa que possui 11 réus e apura fatos praticados por organização criminosa especializada.

2. O alargamento da instrução criminal se deu por motivo de força maior, em decorrência da situação de pandemia da Covid-19, não se verificando constrangimento ilegal por excesso de prazo, em especial quando já há medidas para a retomada gradual e segura das atividades regulares do Tribunal.

3. Ordem denegada.